Tribunal: TCU
Processo: 017.809/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10497/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto o ato de interesse da sra. Patrícia Sena Coutinho: 1. Processo TC- Processo 017.809/2023-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Dulcileide Gomes de Freitas Dalcastanhy (XXX.140.191-XX); Edibia Maria Barboza de Assis (XXX.406.201-XX); Luciane Guedes de Carvalho (XXX.970.108-XX); Patrícia Sena Coutinho (XXX.876.171-XX); Sônia Maria da Silveira Soares (XXX.212.521-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Comando do Exército que encaminhe a este Tribunal os elementos com base nos quais foi reconhecida a união estável entre o militar João Victor Galindo e a sra. Patrícia Sena Duarte no prazo de quinze dias.